Tribunal: TJES
Processo: 0000167-76.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-76.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDA CATALUNA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a embargante teria requerido o julgamento antecipado da lide.

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, notadamente a pericial contábil, essencial para a comprovação de abusividades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida para a especificação de provas, somada à fundamentação da sentença em premissa fática equivocada, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação certificada do despacho que oportunizou a especificação de provas obstou a manifestação da parte quanto à produção de prova pericial contábil pertinente ao deslinde da controvérsia, que envolve matéria fática complexa.

A sentença incorreu em erro material ao consignar que a parte pugnou pelo julgamento antecipado, premissa fática dissociada da realidade dos autos. A falta de intimação para a prática de ato processual indispensável, aliada à fundamentação equivocada, caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e impõe a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, a ausência de intimação válida da parte para especificar as provas que pretende produzir, mormente quando a dilação probatória se mostra pertinente para o deslinde da controvérsia e o julgamento se fundamenta em premissa fática equivocada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5001528-38.2022.8.08.0026, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA CATALUNA
em face da sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em trato preliminar, a nulidade da sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, a iliquidez e a inexequibilidade do título, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato entabulado.

Requer, ao final, a anulação ou reforma da sentença.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000167-76.2021.8.08.0068

APELANTE: RAIMUNDA CATALUNA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA CATALUNA
em face da sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em trato preliminar, a nulidade da sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, a iliquidez e a inexequibilidade do título, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato entabulado.

Requer, ao final, a anulação ou reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem!

A Apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento principal de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas, notadamente a pericial contábil, por ausência de intimação válida do despacho que determinou tal providência.

Com razão em meu sentir.

Compulsando os autos, verifico que a questão controvertida, desde a sua origem, envolve matéria fática e de direito de considerável complexidade, notadamente no que tange à alegação de iliquidez do título executivo por suposta aplicação de encargos não pactuados de forma clara, como a capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa e a ausência de informação sobre o Custo Efetivo Total (CET).

Nesse cenário, a produção de prova pericial contábil mostrava-se pertinente para o correto deslinde da controvérsia, permitindo a verificação técnica da evolução da dívida e a apuração da eventual existência das abusividades alegadas pela embargante.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o despacho que oportunizou às partes a especificação de provas (proferido em 22/10/2022, fl. 59 dos autos), não teve sua publicação nos órgãos oficiais devidamente certificada nos autos, obstando, assim, a manifestação tempestiva da recorrente quanto à produção da prova pericial pretendida.

Ademais, penso de forma muito respeitosa ao posicionamento do ilustre colega magistrado, que a r. sentença recorrida incorreu em manifesto erro material ao fundamentar a rejeição das teses da embargante na premissa de que esta teria "
expressamente pugnado pelo julgamento antecipado da lide
". Tal afirmação, como bem pontuado pela ora apelante, mostra-se desconexa da realidade dos autos, pois não se localiza, em nenhuma das peças processuais, tal requerimento.

A ausência de intimação válida para a prática de ato processual indispensável, somada à fundamentação da sentença em premissa fática equivocada, configura inegável prejuízo à defesa da embargante, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência de oportunização para a especificação de provas enseja o cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. Nesse sentido, colaciono precedente desta própria Câmara:

3. No caso em apreço,
embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 17/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001528-38.2022.8.08.0026, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Configurado, portanto, o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e, por conseguinte,
anular
a r. sentenç
a
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a devida intimação das partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir.

Fica prejudicada a análise das demais matérias de mérito do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)